Tribunal: TJDFT
Processo: 0707233-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707233-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIRLEI AFONSO DE ALARCAO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão proferida pelo juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante autorize o tratamento de quimioterapia e imunoterapia, com os medicamentos Keynote-522, Carboplatina, Paclitaxel e Pembrolizumabe seguido de Ac dose densa, conforme indicação de médico assistente, para a agravada SIRLEY AFONSO DE ALARCÃO ARAÚJO. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 69485574) Contrarrazões apresentadas (ID 70268287) É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos originários, vê-se que foi proferida sentença (ID-235776602), que julgou procedente o pedido, com o seguinte dispositivo: “Em face das considerações alinhadas JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para confirmar a decisão de ID 224344935 e determinar ao réu que autorize a realização do tratamento de quimioterapia e imunoterapia, com os medicamentos Keynote-522, Carboplatina, Paclitaxel e Pembrolizumabe seguido de Ac dose densa, indicados pelo médico assistente, conforme prescrição de ID 224317714, pág. 8, e condenar o réu a reparar o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com encargos moratórios pela SELIC a partir desta data e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.” Portanto, o provimento jurisdicional que resolveu o mérito do processo principal, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital